Tribunal: TJES
Processo: 0001435-86.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001435-86.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: GILDA AMITTI GLORIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO EMOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL SUPERADA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DAS PRESTAÇÕES. LIMITAÇÃO EM 30% DA REMUNERAÇÃO – DEDUZIDOS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, em contrato de empréstimo consignado, é considerada válida a cláusula que limita em 30% (trinta por cento) do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário, sendo exatamente o que afirma a Lei Federal 13.172/2015 aplicável aos contratos de empréstimos consignados firmados.

2.
O limite da margem consignável vigente da apelada nas datas das celebrações dos contratos supracitados (de 30%) não foi respeitado, e continuou não sendo observado ao longo dos anos.

3.
Mantida a sentença quanto a determinação de que as instituições bancárias reduzam, cada uma, o valor da parcela consignada a 10% (dez por cento) da remuneração da autora, de forma que todos os descontos totalizem 30% (trinta por cento), nos termos da lei, não havendo nenhuma obscuridade, não se tratando de comando indeterminado, tampouco impossível de ser cumprido.

4.
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuidam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES
, e
BANCO BRADESCO SA
contra sentença -integrada por decisão que rejeitou aclaratórios - proferida pela 1ª Vara Cível de Guaçuí que, nos autos da ação ordinária movida por Gilda Amitti Gloria julgou parcialmente procedente o pleito autoral, e confirmando a tutela de urgência deferida a seu tempo, determinou que os descontos em folha, atinentes às parcelas dos empréstimos consignados contratados,

somados, se limitem a 30% (trinta por cento) da remuneração por ela percebida, devendo a base de cálculo incidir sobre o salário atual da autora; bem como que os requeridos se abstenham de inserir os dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito em razão da diminuição dos descontos das prestações, excetuando-se a inscrição em caso de inadimplemento.

Apelação interposta pelo
Banco do Brasil SA
, sustentando, em breve síntese, que o contrato foi formalizado mediante manifestação expressa da apelada e dentro do limite de sua margem consignável, a qual é previamente analisada, sendo que a apelada anuiu e autorizou os descontos das parcelas de mútuo ora questionadas. Também afirma se tratar de legítimo exercício do direito a inscrição da apelada nos órgãos de proteção ao consumidor em caso de inadimplemento.

Recurso do
Banco Banestes SA
sustentando a necessária inclusão do Município de Guaçuí ao polo passivo da demanda, eis que foi o responsável por informar de forma equivocada a margem consignável da autora na época da contratação do empréstimo. Pugna pela nulidade da sentença, porquanto o Magistrado a quo determina que os descontos das parcelas se limitem a 30% do salário atual da autora, sem informar qual seria este, tratando-se de sentença obscura e nula. Também requer a reforma do capítulo acerca da condenação dos réus ao pagamento de 10% sobre o valor da causa como honorários de sucumbência, em razão do princípio da causalidade.

Apelação interposta pelo
Banco Bradesco SA
afirmando, em suma, a parte Autora contratou os empréstimos de forma deliberada, devendo ser respeitado o princípio da autonomia da vontade, e a apelada não demonstrou que os descontos comprometem sua renda familiar. Também alega que a parte Apelada é servidora pública, de modo que a sua pretensão de limitação de desconto de empréstimos bancários no percentual de 30% de sua remuneração está em confronto com a legislação específica que rege a matéria, - no seu entender aplica-se o percentual de limitação de desconto de 40% estabelecido no Decreto Estadual do Rio de Janeiro nº 25.547/99, alterado pelo Decreto 27.232/00.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora pugnando pelo desprovimento de todas as três apelações, e manutenção da sentença.

Petição (ID6384772) protocolada pela requerente requerendo o imediato cumprimento da sentença que determinou que as rés retirem o nome da apelada dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, dado o suposto descumprimento dos requeridos.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade dos recursos, os quais foram preparados, e inexistindo questões preliminares, passo ao exame do mérito de todos os apelos de forma conjunta.

A apelada ajuizou a

presente demanda em julho de 2019 narrando ser servidora pública municipal de Guaçui e que contratou três empréstimos consignados com as Instituições Financeiras requeridas, cujas prestações mensais somadas estão ultrapassando a sua margem consignável e comprometendo a sua renda. Pugnou, assim, para que as instituições financeiras fossem compelidas a efetuarem a soma de seus descontos até o percentual de 30% (trinta por cento) de seu salário, bem como, fossem condenadas ao pagamento de indenização por danos morais.

Os contratos de empréstimos consignados impugnados na exordial são os seguintes, conforme instrumentos anexos (fls.26/48 e 66/79):

(1) Cédula de Crédito Bancário n. 3023106942 celebrada em 01/
06/2016
com o BANCO BRADESCO, no valor de R$ 42.976,73 (quarenta e dois mil, novecentos e setenta e seis reais e setenta e três centavos), com parcelas mensais de
R$ 1.010,04
(mil e dez reais e quatro centavos);

(2) Crédito Direto ao Consumidor – Consignado n. 890480851, celebrado em 26/
10/2017
com BANCO DO BRASIL, no valor de R$ 32.646,00 (trinta e dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais), com parcelas mensais de
R$ 874,15
(oitocentos e setenta e quatro reais e quinze centavos);

(3) Cédula de Crédito Bancário n. 15-016750-00 celebrada em 29/
06/2018
com o BANCO BANESTES, no valor de R$ 47.334,96 (quarenta e sete mil, trezentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos) , com prestações mensais de
R$ 951,77
(novecentos e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos).

Como consta registrado na sentença, a Lei Federal 13.172/2015 estabelece o percentual de desconto em folha, referente a empréstimo consignado, o qual não poderá ultrapassar 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração disponível do contraente,
sendo 30% (trinta por cento) paras operações de empréstimo pessoal
, e até 5% (cinco por cento) para as operações de cartão de crédito. Os contratos foram firmados antes da entrada em vigor da Lei 14.131, de 30 de março de 2021, não havendo se falar em retroação para considerar a majoração do percentual máximo da margem. Tampouco na aplicação de regramentos atinentes a outros estados da federação.

O STJ também pacificou o seu entendimento acerca do limite de comprometimento dos descontos decorrentes de empréstimos em folha de pagamento ao patamar de
30% sobre a remuneração bruta do servidor
(excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário).
”
(REsp 1169334/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 29/09/2011). Vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. MARGEM CONSIGNÁVEL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, em contrato de empréstimo consignado, é considerada válida a cláusula que limita em 30% (trinta por cento) do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.767.748/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Com efeito, a limitação prevista no ordenamento jurídico tem como finalidade evitar o endividamento desenfreado e garantir o mínimo existencial ao servidor, assegurando a sua própria subsistência e a da sua família, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.

Conforme comprovado nos autos, a parcela do empréstimo firmado com o Banco Bradesco SA, em junho/2016, de R$ 1.010,14, sozinha, já superava a margem consignável da apelada, a qual, na época, era de apenas R$ 627,47 (cf. Ofício da Fonte Pagadora à fl.60).

Ou seja, a se observar unicamente o primeiro empréstimo contratado pela apelada junto ao banco Bradesco, este (sozinho) já supera
va
o limite legal estabelecido, em absoluta ilegalidade.

A parcela do empréstimo firmado com o Banco do Brasil, em outubro/2017, de R$ 874,15, sozinha, também já superava a margem consignável da apelada, a qual, na época, era de R$ 739,43, consoante fl.62. Inclusive, já incidia na folha salarial da apelada o desconto do banco Bradesco, sequer observado pelo 2º apelante.

Por fim, a ilegalidade seguiu-se com o terceiro empréstimo do banco Banestes, firmado em junho/2018, cuja prestação avençada é de R$ 951,77, e nesta época, a margem consignável da apelada era de R$ 769,95 (cf. fl.64).

Portanto, o limite da margem consignável vigente nas datas das celebrações dos contratos supracitados (de 30%) não foi respeitado. As prestações da autora, somadas, continuaram ultrapassando a margem legal ao longo dos anos seguintes, havendo registro na sentença que, em outubro de 2021, o Município de Guaçuí informou aos autos (fls.429/430), mediante ofício, que a remuneração bruta da apelada (com os descontos obrigatórios) perfazia R$ 3.108,27, sendo sua margem consignável, portanto, de
R$ 932,48.

As parcelas contratadas totalizam
R$ 2.835,96
(dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos), o que, por óbvio, ultrapassa a margem da apelada, que percebe vencimentos que, sempre giraram em torno de R$ 2.000,00, acrescidas de poucos adicionais e vantagens, em ululante comprometimento de sua renda.

Inclusive, perlustrando a página de transparência do Município de Guaçuí é possível observar que neste ano de 2023 o vencimento bruto de Gilda, deduzido imposto de renda e contribuição previdenciária, se encontra entre R$ 1.920,50 (agosto) a R$ 2.176,82 (outubro), a se estabelecer margem consignável entre R$ 576,15 e R$ 653,04.

As alegações das três Instituições bancárias apelantes beiram a ausência de dialeticidade, tratando-se de afirmações genéricas e que sequer impugnam as demonstrações registradas no édito atacado acerca da superação da margem consignável da apelada.

Aliás, descabida a tentativa de inserção ao polo passivo e responsabilização do Município por supostamente ter repassado informação equivocada em relação à margem da apelada ao referido banco. A legitimidade se afere
in status assertionis,
ou seja, em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Ademais, sequer logra êxito em comprovar tal alegação. Compete à Instituição Financeira o exame da margem consignável de seus pretensos clientes, o que poderia ter sido realizado mediante exame da cópia do holerite da autora, o qual, inclusive, consta anexo aos contrato entabulado, inexistindo escusas.

Não há dúvidas, portanto, da necessidade de se manter a sentença, quanto a determinação de que as instituições bancárias reduzam, cada uma, o valor da parcela consignada a 10% (dez por cento) da remuneração da autora, de forma que todos os descontos totalizem 30% (trinta por cento), nos termos da lei, não havendo nenhuma obscuridade, não se tratando de comando indeterminado, tampouco impossível de ser cumprido, como assevera o Banco Banestes.

Devo rememorar que, foi proferida decisão interlocutória, às fls. 76/79, deferindo pedido liminar de tutela de urgência formulado pela autora, determinando que os descontos em folha, atinentes às parcelas dos empréstimos consignados contratados, se limitassem a 30% (trinta por cento) da remuneração por ela percebida, sendo 10% (dez por cento) para cada banco, na data de Setembro de 2019. Nesta data, consoante informação da fonte pagadora da apelada (cf. Ofício de fl.92), cada requerido deveria descontar, a título de prestação mensal, da folha de pagamento da apelada o valor de R$ 301,37, considerando a remuneração e margem informados, inexistindo, portanto, qualquer tipo de dúvidas, já que a tutela provisória foi confirmada na sentença, não havendo, assim, se falar em nulidade.

E finalmente, a sucumbência tem sua origem na causalidade, na forma do art. 85 do CPC, motivo pelo qual não há se reformar a sentença que condenou os três bancos requeridos a arcarem com as custas e honorários de sucumbência, sendo estes arbitrados no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, dada a dificuldade na mensuração do proveito econômico, na forma do art. 85, § 2º e considerando os critérios previstos nos incisos seguintes.

Pelo exposto,
nego

provimento
aos recursos.

Por corolário, majoro para 15% o percentual de honorários devidos aos patronos da parte autora, na forma do §11 do art. 85, CPC, considerando o trabalho desenvolvido nesta instância, o propósito de coibir a interposição de recursos protelatórios, e demais critérios legais.

Por fim, a respeito do petitório da parte requerente acerca do descumprimento da sentença, esclareço que por força do art. 1012, §1º, V do CPC, a apresente apelação não goza de efeito suspensivo, e assim, nos termos do próprio §2º do mesmo artigo legal,
“
Nos casos do § 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença”,
o que deve ser formulado perante o juízo de primeira instância.

É como voto.